Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-53.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Álvaro de Carvalho. Ausência de repasse da contribuição previdenciária descontada dos servidores ao fundo de previdência municipal (FAPEN). Posterior parcelamento da dívida que acarretou pagamento de juros e correção monetária. Alegação de prejuízo ao erário e descumprimento de princípios da Administração Pública. Inocorrência. Acréscimos

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Álvaro de Carvalho. Ausência de repasse da contribuição previdenciária descontada dos servidores ao fundo de previdência municipal (FAPEN). Posterior parcelamento da dívida que acarretou pagamento de juros e correção monetária. Alegação de prejuízo ao erário e descumprimento de princípios da Administração Pública. Inocorrência. Acréscimos em razão da mora que correspondem unicamente ao custo do dinheiro. Impossibilidade de realização tempestiva dos referidos repasses, diante da necessidade de garantia do mínimo existencial em outras áreas prioritárias. Aplicabilidade da teoria da reserva do possível. Dano ao erário não caracterizado. Ausência, ademais, de comprovação de dolo na conduta do então Prefeito Municipal. Impossibilidade de caracterização de ato ímprobo por violação de princípio administrativo, ante a inexistência do elemento volitivo. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.